Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-29.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000970-29.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELICE ALEXANDRE SILVA - CPF: 653.290.406-63 (RECORRENTE), MARINNA ALEXANDRE OLIVEIRA MOTTA - CPF: 057.273.071-39 (ADVOGADO), PLINIO DE ANDRADE CARVALHO - CPF: 051.782.421-30 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE ATIVIDADES INSALUBRES. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que há Laudo Técnico constatando a ausência de atividades insalubres, razão por que deve ser reformada a sentença que reconheceu como devido o adicional de insalubridade.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que procedentes os pedidos iniciais para:

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, inicial para:

A. CONCEDER a medida liminar em sede de sentença, a fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento mensal, diretamente na folha de pagamento da requerente, o adicional de insalubridade, em grau médio, e seus reflexos, nos termos do artigo 311, inciso I, do CPC/2015, bem como, artigos 2o e 3o da Lei Complementar Estadual n.o 502/2013 e artigos 87 e 89 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990;

B. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento ao pagamento em favor da parte reclamante de todo débito não pago relativo a adicional de insalubridade, do período de fevereiro de 2020 até a data de implantação do adicional na folha de pagamento.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que
parte autora pratica as atividades laboratoriais de forma eventual e, ainda, pela existência de LTCAT cujo teor é no sentido de não ser devido o adicional de insalubridade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000970-29.2023.8.11.0055

Polo Ativo

CELICE ALEXANDRE SILVA

Polo Passivo

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte autora pratica as atividades laboratoriais de forma eventual e, ainda, pela existência de LTCAT cujo teor é no sentido de não ser devido o adicional de insalubridade.

Eis trechos da sentença recorrida:

O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente de direito.

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a reclamante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora e curadora de laboratório, como mostra os documentos anexos à inicial.

Quanto a alegação da Reclamada de inexistência de ausência de previsão legal, insta salientar que a Lei Estadual 8.563/2006, não havendo necessidade de constar tal determinação da Lei Complementar 04/1990 para sua aplicação imediata e irrestrita.

Considerando-se que o direito ao adicional de insalubridade nasce com a exposição da pessoa às condições de trabalho insalubres, o laudo técnico é instrumento que apenas declara a situação existente, podendo abranger período anterior se constatado que a reclamante estava realmente submetida a tais condições anteriormente.

No caso em lide, é de se considerar que já foi reconhecido o direito da parte autora através dos autos de numeração única 1000281-87.2020.8.11.0055, tendo sido prolatado acordão de procedência dos pedidos, em 06/08/2021, transitando em julgado em 27/08/2021, portanto, não tendo parte ré comprovado que teve alteração do ambiente de trabalho, faz jus o servidor ao referido adicional.

[...]

Por conseguinte, deve o reclamado, ainda, ser condenado ao pagamento dos reflexos, pois o adicional de insalubridade a que tem direito a reclamante integra a base de cálculo de outras verbas constantes no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990), nos termos do artigo. 82 e Lei Complementar 502/2013.

Ainda, é procedente o pedido de condenação do reclamado no pagamento mensal, diretamente na folha de pagamento da requerente, o adicional de insalubridade, em grau médio, e seus reflexos, nos termos do artigo 311, inciso I, do CPC/2015, bem como, artigos 2o e 3o da Lei Complementar Estadual n.o 502/2013 e artigos 87 e 89 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990

3. DECISÃO:

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, inicial para:

A. CONCEDER a medida liminar em sede de sentença, a fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento mensal, diretamente na folha de pagamento da requerente, o adicional de insalubridade, em grau médio, e seus reflexos, nos termos do artigo 311, inciso I, do CPC/2015, bem como, artigos 2o e 3o da Lei Complementar Estadual n.o 502/2013 e artigos 87 e 89 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990;

B. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento ao pagamento em favor da parte reclamante de todo débito não pago relativo a adicional de insalubridade, do período de fevereiro de 2020 até a data de implantação do adicional na folha de pagamento;.

Vinga a pretensão da parte recorrente.

Isso porque há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, em que é categoricamente constatado a não realização de atividade insalubre pela part recorrida:

ID. 207213191 – fls. 37 e 38

A existência de LTCAT é requisito para a concessão de adicional de insalubridade e, sendo o caso de não verificação das condições insalubres, também deve ser seguido o laudo técnico.

Mesmo sentido trilha a Turma Recursal deste Estado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO
- pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau máximo previsto na legislação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001820-84.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO - ZELADORA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais, está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.

2. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Em que pese tenha sido juntada “Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho” em sede de impugnação à contestação (id. 207213199), o referido documento não possui o condão de Laudo Técnico, em especial por não ter sido assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho.

À guisa do quadro probatório, a não caracterização de atividade insalubre pelo competente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho enseja na reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Ressalto que a existência de ação anterior em que houve a condenação da parte recorrente ao pagamento do referido adicional em nada vincula a presente ação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024